Tribunal: TJES
Processo: 5004534-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004534-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: FABIANO ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5004534-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: FABIANO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FABIANO ALVES DE SOUZA em desfavor da recorrente, KURUMA VEÍCULOS S/A
e DRY MOBIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
além de indeferir as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e impugnação ao valor da causa, reconsiderou, em parte, a decisão anteriormente proferida,
“[...] para
determinar que as requeridas Toyota do Brasil Ltda e Kurumá Veículos S/A disponibilizem ao autor, no prazo de cinco dias, um veículo similar ao do requerente (Toyota Corolla), para utilização por ele até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”
.

Em suas razões (evento 1537888), aduz a parte agravante, em síntese, que não resta demonstrado o vício do produto, sendo o agravado o causador do dano no veículo em questão.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1547119.

Em contrarrazões (evento 1560318), o recorrido arguiu preliminar de inobservância da regra do art. 1.018 do CPC e, por consequência, requereu pela inadmissibilidade do recurso. No mérito, pugnou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a agravante manejou
agravo interno
(evento 1634702), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1673030.

Considerando a preliminar arguida em sede de contrarrazões pelo agravado, intimei a recorrente para se manifestar, tendo esta peticionado no evento 2025708.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento de nº
500
4517-32.2021.8.08.0000
.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador
Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5004534-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: FABIANO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(
Preliminar: inobservância da regra do art. 1.018 do CPC)

Em contrarrazões (ID 1560318), a parte recorrida sustenta que o recurso não merece ser conhecido, porquanto a recorrente não observou a regra prevista no artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Após analisar os autos, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, o descumprimento da norma preconizada no artigo 1.018, § 2º do CPC, acarreta a sanção preconizada no parágrafo seguinte (3º) do mesmo artigo,
in verbis:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo,
de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos,
o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ocorre que, no caso vertente, tratam-se de
autos eletrônicos
, razão pela qual não há obrigatoriedade no cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. 1.
Sendo os autos eletrônicos, como no presente caso, não há obrigatoriedade do cumprimento da exigência do art. 1018, §2º, do Código de Processo Civil.
(...) (TJMG; AI 0460358-91.2021.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 09/12/2021; DJEMG 13/12/2021) (grifei)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Preliminar de inadmissibilidade do recurso com fundamento no art. 1.018 do CPC. Rejeição. Autos eletrônicos.
(...) (TJSP; AI 2258588-50.2021.8.26.0000; Ac. 15230697; Sumaré; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 29/11/2021; DJESP 03/12/2021; Pág. 2626) (grifei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

VOTO

(M
érito
)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
FABIANO ALVES DE SOUZA em desfavor da recorrente, KURUMA VEÍCULOS S/A
e DRY MOBIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
além de indeferir as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e impugnação ao valor da causa, reconsiderou, em parte, a decisão anteriormente proferida,
“[...] para
determinar que as requeridas Toyota do Brasil Ltda e Kurumá Veículos S/A disponibilizem ao autor, no prazo de cinco dias, um veículo similar ao do requerente (Toyota Corolla), para utilização por ele até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”
.

Em suas razões (evento 1537888), aduz a parte agravante, em síntese, que não resta demonstrado o vício do produto, sendo o agravado o causador do dano no veículo em questão.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado.

A liminar recursal fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1547119.

Em contrarrazões (evento 1560318), a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a agravante manejou
agravo interno
(evento 1634702), sendo as contrarrazões acostadas no evento 1673030.

Antes de analisar a irresignação recursal deduzida perante este Egrégio Tribunal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, cuida-se de
ação
de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada por
FABIANO ALVES DE SOUZA
em face de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, ora agravante,
K
URUMÁ VEÍCULOS S/A
e
DRY MOBIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP
.

Narra a petição inicial, em resumo, que:
i)
em 05 de fevereiro de 2021 o autor adquiriu o veículo seminovo da marca Toyota, modelo Corolla Gli 1.8, cor branca, 2019/2020, placa QRK-6G51, com exatos 7.756 (sete mil setecentos e cinquenta e seis) quilômetros rodados, mediante o pagamento do valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais);
ii)
a primeira revisão do veículo havia sido devidamente certificada pela concessionária;
iii)
o autor utilizava o veículo todos os dias para se deslocar na cidade de São Mateus, bem como na região, em virtude do seu trabalho (cidades de Pedro Canário, Jaguaré, Conceição da Barra, Nanuque/MG e Mucuri/BA);
iv)
o veículo também é utilizado pela família, inclusive filho de 09 (nove) meses de vida;
v)
no dia 13 de maio de 2021, ao tentar utilizar o veículo que estava em frente a sua residência, percebeu que o automóvel não ligava.

Aduz, ainda, a peça exordial, que:
vi)
no referido momento, o veículo possuía 16.865 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e cinco) quilômetros rodados;
vii)
o veículo foi deslocado até a concessionária da 2º requerida, na cidade de Linhares/ES, em um carro guincho;
viii)
inexistia motivo para o vício por se tratar de veículo novo;
ix)
no dia 11 de junho de 2021 recebeu a mensagem de que teria havido a carbonização do motor do veículo e que a garantia não se alcançaria para a hipótese;
x)
os funcionários da segunda requerida manifestaram estranheza diante da negativa de conserto do automóvel, pela fabricante do bem, por se tratar de questão absolutamente atípica para um veículo novo como o do caso;
xi)
foi dito ao autor que caberia a ele desembolsar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o reparo do veículo;
xii)
o automóvel é essencial para o autor e a sua família; e
xiii)
o veículo apresenta vício oculto, com o direito do consumidor à reparação do bem, nos termos do artigo 18 do CDC.

Ao final, pleiteia tutela de urgência (liminar) para que as requeridas arquem com o conserto do veículo pertencente ao autor e o entreguem, devidamente reparado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que seja disponibilizado carro similar ao autor durante a tramitação do processo.

Em sede de mérito, pleiteia a substituição do veículo adquirido por outro da mesma espécie e qualidade, opção eleita antecipadamente pelo requerente, ou, alternativamente, a restituição do valor pago, nos termos dos incisos I e II, parágrafo 1º, do artigo 18 do CDC. Além disso, pleiteia a indenização por danos materiais e morais.

Após a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência, a parte autora peticionou aduzindo os seguintes termos: i) a requerida deixou de enviar ao demandante laudo técnico comprobatório do agente externo mencionado, mesmo após pedido de esclarecimentos; ii) não é comprovada de modo técnico a conclusão alcançada; iii) no dia 12 de junho de 2021, o autor foi pessoalmente à concessionária para obter explicações técnicas sobre o ocorrido, mas os funcionários nada demonstraram; iv) não há razão técnica para o ocorrido com um veículo tão novo; v) nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, do CPC entende necessário que as requeridas comprovem a conclusão de ter sido “agente externo” o causador do evento danoso ocorrido no motor do veículo, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei Federal n.º 8.078/1990; vi) a conclusão técnica poderá alterar o polo passivo da demanda (Dry Mobil Comércio de Veículos Ltda). Ao final, pleiteia a oitiva prévia da parte requerida (Toyota do Brasil Ltda e Kurumá Veículos Ltda), bem como o reexame dos pedidos de urgência formulados.

Com a manifestação das partes requeridas, inclusive com a apresentação das contestações, o autor, em novas petições, em síntese, sustenta que: i)

não foi prestada informação clara ao requerente sobre a negativa da cobertura da garantia; ii) o veículo é novo, ano 2019/2020, com 16.685 quilômetros rodados, não havendo justificativa para que parasse de funcionar; e iii) inexistem dados que justifiquem a negativa da cobertura, de modo que a tutela provisória de urgência, anteriormente formulada, deveria ser reconsiderada.

Foi, então, que o Magistrado primevo, além de indeferir as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e impugnação ao valor da causa, reconsiderou, em parte, a decisão anteriormente proferida, nos moldes acima delineados.

Para tanto, quanto ao pedido de reconsideração, sustentou o julgador
a quo
que
“[...]
caberia às requeridas fornecer elementos concretos e técnicos no sentido de apontar que o bem móvel disponibilizado para conserto (via garantia) apresentou problema imputável unicamente ao consumidor e, mais, tecer com objetividade no que consistiria o agente externo citado e, por qual motivo, se poderia inferir que ele tem relação com a colocação de combustível adulterado”
.

Sustentou, ainda, que,
“[...] A mera negativa, de maneira formal, valendo-se de premissa incerta e pouco esclarecedora (“carbonização causada por agente externo”), a primeira vista, viola a própria garantia veicular, disponibilizada pelas requeridas e transfere todo o ônus econômico da coisa com vício para o consumidor, sem que ele possa, objetivamente, questionar a conduta da fornecedora. Ainda, o consumidor, premido pela necessidade de utilização do bem e sem maiores informações quanto à origem do problema, em regra, é compelido a arcar com o custo do conserto, sem que possa ter um mínimo de segurança sobre o ocorrido. Tal elemento, a partir do contraditório possibilitado em sede judicial, representa aparente violação ao direito de informação clara e objetiva ao consumidor”
.

Por fim, aduziu que
“[...] a ausência de veículo para a utilização pelo requerente representa relevante prejuízo a ele, para a sua manutenção familiar e profissional, notadamente pela constante dependência do bem. Registro, ainda, ser indevido transferir ao consumidor, sem justificativa plausível, o custo do tempo de tramitação da demanda, notadamente quando ausente informação clara, objetiva e ostensiva que pudesse afastar a garantia veicular. Ademais, reconsiderar o pedido de urgência, unicamente para determinar que seja disponibilizado ao requerido veículo similar ao Toyota Corolla representa medida adequada e necessária para o caso (na atual etapa processual). Isso porque:
i)
permite o adequado equilíbrio, entre as partes, do custo do tempo do processo, uma vez que, primeira vista, as requeridas não apresentaram justificativa plausível para a negativa da garantia veicular;
ii)
não representa decisão de caráter irreversível ou de grande prejuízo para as demandadas, se observada, ainda, a possibilidade de conserto do automóvel e disponibilização ao autor, bem como a possibilidade de eventual restabelecimento da situação anterior (pagamento financeiro), em caso de revogação posterior da ordem judicial;
iii)
fica a cargo da parte autora os riscos de manutenção do veículo a ser disponibilizado a ele – enquanto permanecer em sua posse direta”
.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sendo que, após reanalisar detidamente os autos, entendo que ele não merece prosperar.

Restou comprovado que o automóvel seminovo da marca Toyota, modelo Corolla Gli 1.8, cor branca, 2019/2020, placa QRK-6G51, adquirido pelo recorrido, foi levado à concessionária da 2ª requerida no dia 15 de maio de 2021, tendo recebido mensagem no dia 11 de junho do corrente ano de que havia ocorrido a carbonização do motor do veículo ocasionada, segundo as requeridas, por um agente externo.

Contudo, tal qual manifestado pelo juízo primevo, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal – entendo que os motivos apresentados pelas requeridas, após ter sido dado o contraditório, não teria sido o adequado, já que não foi explanado ao consumidor, ora agravado, os elementos concretos e técnicos que teriam levado ao defeito ocasionado no veículo, subtraindo a oportunidade do autor em questionar, de forma objetiva, a conduta da agravante.

Outrossim, os documentos que foram acostados pela agravante em sua peça recursal não são suficientes a demonstrar que teria sido repassado ao recorrido a informação de maneira clara e objetiva, tal como preconiza o art. 6º, inciso III, do CDC, que fosse apta a afastar a garantia do veículo por ele adquirido.

Ademais, o conjunto probatório até então produzido nos autos, de fato, demonstra a verossimilhança da alegação autoral no sentido de que o veículo adquirido com poucos quilômetros apresentou defeito – não esclarecido de forma objetiva ao consumidor – capaz de torná-lo inapto para circulação em via pública.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA - VEÍCULO ZERO QUILÊMETROS - VÍCIOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO - FALHAS CONSTATADAS - DEFEITO NÃO SANADO
- INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DEVIDAS.
1. Nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC é garantido ao consumidor o direito à informação adequada e clara acerca do produto por este adquirido, com especificação correta de suas características e qualidade, bem como sobre os riscos que apresente. A violação do referido direito é suficiente para ensejar a rescisão do contrato de compra e venda, bem como a condenação do fornecedor ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo comprador. No caso vertente, não restou demonstrado que o consumidor foi informado acerca das limitações do veículo, não sendo possível que este seja prejudicado pela ausência de instrução
. 2. Extrapola os limites do mero aborrecimento a frustração experimentada pelo consumidor que adquire veículo "zero quilômetro" e não pode fazer pleno uso do mesmo em virtude dos vícios apresentados, configurando dano moral que deve ser indenizado em valor suficiente e adequado para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.059342-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2021, publicação da súmula em 03/09/2021) (grifei)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, QUE EM MENOS 1 MÊS, APRESENTOU FALHAS GRAVES – NEGATIVA POR PARTE DA RÉ – ALEGANDO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPLETA E FORMAL PARA NEGATIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança razoável das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão agravada que determinou o fornecimento a parte autora de um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, enquanto perdurar à discussão nos autos
.
(TJMT – Agravo de Instrumento 1026855-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) (grifei)

Outrossim, entendo que, neste momento, não seria justo que o agravado, diante da demonstração da impossibilidade da utilização do veículo com pouco tempo de uso, seja privado de um bem utilizado para a sua manutenção familiar e profissional.

Finalmente, no que tange ao requisito do
periculum in mora
reverso, entendo que não há um mínimo de plausibilidade nesta tese, já que, em caso de improcedência da ação de origem que originou este recurso, a recorrente poderá buscar o ressarcimento dos eventuais danos provenientes da decisão interlocutória, em ação autônoma.

Destarte, presente o
periculum

in mora
inverso, levando-se em conta as expectativas de segurança, lazer, utilidade e conforto que o consumidor cria quando da aquisição de veículo mesmo não sendo um veículo novo, e tendo em vista os transtornos sofridos até o momento.

Portanto, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar nos moldes delineados na decisão objurgada, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5004534-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: FABIANO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR –
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
NÃO OCORRÊNCIA
– MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO – VEÍCULO SEMINOVO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA SOBRE O VÍCIO –
PERICULUM IN MORA
INVERSO PRESENTE – RECURSO DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No caso vertente, tratam-se de autos eletrônicos, razão pela qual não há obrigatoriedade no cumprimento do disposto no art. 1.018, § 2º, do CPC.

2.
Mérito: Restou comprovado que o automóvel seminovo adquirido pelo recorrido foi levado à concessionária da 2ª requerida tendo recebido mensagem de que havia ocorrido a carbonização do motor do veículo ocasionada, segundo os requeridos, por um agente externo.

3.
Contudo, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal – denota-se que os motivos apresentados pelas requeridas, após ter sido dado o contraditório, não teria sido o adequado, já que não foi explanado ao consumidor, ora agravado, os elementos concretos e técnicos que teriam levado ao defeito ocasionado no veículo, subtraindo a oportunidade do autor em questionar, de forma objetiva, a conduta da agravante.

4.
Outrossim, os documentos que foram acostados pela agravante em sua peça recursal não são suficientes a demonstrar que teria sido repassado ao recorrido a informação de maneira clara e objetiva, tal como preconiza o art. 6º, inciso III, do CDC, que fosse apta a afastar a garantia do veículo por ele adquirido.

5.
Ademais, o conjunto probatório até então produzido nos autos, de fato, demonstra a verossimilhança da alegação autoral no sentido de que o veículo adquirido com poucos quilômetros apresentou defeito – não esclarecido de forma objetiva ao consumidor – capaz de torná-lo inapto para circulação em via pública.

6.

Ressalta-se que, em caso de improcedência da ação de origem que originou este recurso, a recorrente poderá buscar o ressarcimento dos eventuais danos provenientes da decisão interlocutória, em ação autônoma.

7.
Destarte, presente o
periculum

in mora
inverso, levando-se em conta as expectativas de segurança, lazer, utilidade e conforto que o consumidor cria quando da aquisição de veículo mesmo não sendo um veículo novo, e tendo em vista os transtornos sofridos até o momento.

8.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

9.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.